Tribunal: TJES
Processo: 5000303-48.2019.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000303-48.2019.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
RECORRIDO: HIDERALDO LUIZ VIEIRA DA SILVA
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Pedindo vênia para acompanhar , em parte, o judicioso voto do eminente Relator, no sentido de divergir apenas de manter a indenização por danos morais em que o douto juízo "aquo" arbitrou em R$ 2.000,00, eis que restou demonstrado efetivamente o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pelo recorrente e os desdobramentos decorridos do fato, quando restou comprovado que ocorreu a falha na prestação de serviço em que houve a cobrança indevida, conforme bem salientado em sentença, em que a instituição financeira oferta o serviço de forma facultativa, mas de forma vinculada a contratação de determinada seguradora de seu interesse, não abrindo margem de opção para o consumidor, motivo pelo qual reconheço a “venda casada” na relação entre as partes., o que não pode ser enfrentado como mero aborrecimento.

Assim, verifico que o valor da indenização é razoável, inclusive pelo porte da Empresa/Recorrida. eis que

restou configurado que o Autor sofreu danos morais, causando-lhe danos em seu patrimônio imaterial, sofrimento, angústia e dor produzida pelo ato ilícito, o que lhe permite a reparação, sendo que o dano moral, como prática atentatória aos direitos da personalidade, traduz-se num sentimento de pesar íntimo da pessoa ofendida, capaz de gerar-lhe alterações psíquicas ou prejuízos à parte social ou afetiva de seu patrimônio moral.

Neste aspecto, a estipulação do valor da reparação pelo dano moral cabe ao Juiz, que o fixará consoante seu prudente arbítrio, observando as peculiaridades do caso concreto, bem como as condições financeiras do agente e a situação da vítima, de modo que não se torne fonte de enriquecimento ilícito, tampouco que seja inexpressiva a ponto de não atender aos fins a que se propõe diante da reprovabilidade da conduta do réu e de sua função penalizante, para que se evite ao máximo a repetição do fato lesivo.

É como voto, com a devida vênia ao douto e ínclito Relator.

VOTO VENCEDOR
Dispensado o relatório com base nos artigos 38 e 46 da Lei 9.099 de 1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Após compulsar detidamente os autos, concluo pelo provimento parcial do recurso.

Em síntese, o magistrado sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida, ora recorrente, a restituir em dobro os valores cobrados a título de Prêmio do Seguro Prestamista, no importe de R$ 4.999,54 (quatro mil novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e quatro centavos); além de condenar a recorrente em indenizar o recorrido no montante de R$ 2.000,00 a título de danos morais.

Em sede recursal, pugna a recorrente pelo julgamento de improcedência total dos pedidos.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, tenho que a relação entre as partes é de natureza consumerista, tendo em vista que a recorrente e o recorrido enquadram-se, respectivamente, nos conceitos de fornecedor e consumidor tipificados nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Em relação ao tema sob análise, assim estabelece o CDC:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;

Ademais, sobre o Tema 972, o STJ firmou sua tese no seguinte sentido:

1- Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2- Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

3- A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

Vislumbra-se que, no caso vertente, o magistrado de primeiro grau decidiu de acordo com a tese firmada pelo STJ, merecendo, assim, a sentença recorrida ser mantida.

Quanto a cobrança do seguro, destaco que foi no Tema 972 em que o STJ firmou a tese de que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com outra seguradora por esta indicada.

In casu
, reconheço pelo contrato de financiamento (ID 267882) e pela proposta de adesão do seguro (ID 267911), que a contratação do seguro prestamista era, de fato, opcional para o consumidor. Entretanto, não há informação ao consumidor acerca da sua possibilidade de escolher outra seguradora de sua preferência.

Assim, conforme bem salientado em sentença, a instituição financeira oferta o serviço de forma facultativa, mas de forma vinculada a contratação de determinada seguradora de seu interesse, não abrindo margem de opção para o consumidor, motivo pelo qual reconheço a “venda casada” na relação entre as partes.

Tenho, portanto, como devida a restituição para o autor, ora recorrido, do valor efetivamente pago a título de Prêmio Seguro Prestamista, mas de forma simples, uma vez que não restou demonstrado a má-fé do recorrente.

No tocante aos danos morais, tenho que este não se apresenta
in re ipsa
, faz-se necessária a comprovação de humilhação e abalo psicológico suficientes para ultrapassar os limites do simples dissabor.

Nessa lógica, tenho que o recorrido não logrou êxito em comprovar o dano moral sofrido, não tendo demonstrado qualquer impacto sofrido pelo valor desprendido para pagar o prêmio referente ao seguro contratado.

Ante o exposto,
conheço do recurso e
a ele
dou
parcial
provimento
, para julgar parcialmente procedente o pedido inicial apenas em relação a repetição simples do valor de R$ 2.499,77 (dois mil quatrocentos e noventa e nove reais e setenta e sete centavos), relativo seguro prestamista; assim, também para julgar improcedente o pleito inicial quanto a condenação do recorrente em indenizar os danos morais sofridos pelo recorrido.

Sem custas. Sem honorários.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 10 de fevereiro de 2020.

Fabio Pretti

Juiz Relator

EMENTA
***
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.